Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-10.2013.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000826-10.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MECK SOUSA - CPF: 011.548.382-93 (APELANTE), GEANNY MARIANO SILVA - CPF: 009.668.382-11 (ADVOGADO), ALEX DA COSTA - CPF: 751.652.440-91 (APELANTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILUCI GOUVEIA - CPF: 023.703.421-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS RÉUS
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PLEITEADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA PELO ART. 226, I, DO CPP, POR UM DOS APELANTES
– DESCABIMENTO – CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO NOS AUTOS –
3.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Não procede a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do delito e a autoria por parte de ambos os apelantes se apresentam comprovadas a partir das declarações prestadas pela ofendida, as quais foram judicialmente corroboradas pelas provas obtidas nos autos, mormente os laudos periciais, inexistindo azo ao pleito absolutório deduzido pelos réus.

2.
Não comporta acolhimento o pleito pela exclusão da causa de aumento tipificada pelo art. 226, I, do Código Penal, quando o concurso de pessoas restou suficientemente demonstrado nos autos, implicando ambos os réus no cometimento do delito.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

JOSÉ MECK SOUSA

ALEX DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos por
JOSÉ MECK SOUSA
e
ALEX DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n. 0000826-10.2013.8.11.0092 – código 31297, que
condenou
os réus como incursos nas penas do
art. 213,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 29 do mesmo diploma
.

Consoante se depreende do édito condenatório, o réu
JOSÉ MECK SOUSA
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
ALEX DA COSTA,
com a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID

130598211 - Págs. 231-237, o réu
JOSÉ MECK SOUSA
vindica sua
absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas judiciais coligidas aos autos seriam insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

De igual forma, nas razões recursais de ID 137282193, o réu
ALEX DA COSTA
pleiteia sua
absolvição
, nos mesmos termos, ao que acrescenta o pedido
subsidiário
pelo afastamento da causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas, tipificada pelo art. 226, I, do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 130598214 e no ID 139909258, respectivamente, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento
aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 141587663, opinou pelo
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Verte da denúncia que, no dia 1º de julho de 2013, por volta das duas horas da manhã, na cidade de Alto Taquari/MT, o réu
JOSÉ MECK SOUSA
, com o auxílio de
ALEX DA COSTA
, mediante violência e grave ameaça, praticou conjunção carnal com a vítima
Mariluce Gouveia
.

Conforme contextualizado na exordial acusatória, os réus se encontravam em um bar quando, ao partir,
JOSÉ
pediu carona a
ALEX
. No caminho da residência de
JOSÉ
, este avistou a vítima e pediu a
ALEX
que parasse. Nesse momento, a vítima adentrou o carro, supondo que os réus lhe ofereciam uma carona. Em seguida, no entanto,
JOSÉ
constrangeu a vítima, por meio de socos e do emprego de uma arma branca, a praticar conjunção carnal com ele.

Ofertada a denúncia em face de ambos os réus como incursos nas sanções do
art. 213,
caput
, do Código Penal
, com as implicações, quanto a
ALEX
, do art. 29, § 1º, do mesmo diploma, seguiu-se o regular trâmite processual, que culminou na
condenação
de ambos.

Nesse contexto, os réus agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, demandando a reforma do r.
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório

Em suas respectivas razões recursais, ambos os apelantes formulam pleito comum por sua
absolvição
, aduzindo que inexistiria certeza probatória apta a ensejar a condenação, mormente em vista do fato de que, durante a instrução processual, não foi colhido o depoimento em juízo da vítima, não tendo sido cabalmente demonstradas, por conseguinte, a materialidade e a autoria delitivas.

Consoante arrazoado pelas i. defesas, diante do isolamento da narrativa da vítima, não ratificada em juízo, deveria ser aplicado o brocardo
in dubio pro reo
, inclusive em razão da cautela e da prudência necessárias à consideração da palavra da vítima em casos como o agora posto
sob judice
.

Feita uma minuciosa análise dos autos, no entanto, entendo que o pleito recursal

não comporte acolhimento
.

De proêmio, registro que a
materialidade
da infração penal se apresenta cristalina a partir do boletim de ocorrência (ID 130598210 - Pág. 8); do termo de declarações da vítima (ID 130598210 - Págs. 9-11); do exame de conjunção carnal (ID 130598210 - Págs. 13-14); e do auto de exame de corpo de delito (ID 130598210 - Págs. 15-17); além das demais provas obtidas em juízo.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo pela presença
suficiente
de provas que demonstram a implicação dos réus
JOSÉ
e
ALEX
na prática delitiva, não havendo o que se falar, na hipótese, em aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a vítima
reconheceu
ambos os réus na fase inquisitiva (ID 130598210 - Pág. 25), tendo o exame pericial apresentado resultado
positivo
quanto à
presença de DNA do réu JOSÉ na secreção vaginal da vítima
(ID 130598210 - Pág. 61).

Ademais, em suas declarações prestadas perante a autoridade policial,
Mariluce Gouveia
apresentou uma narrativa coerente, contando, em síntese, que, à época dos fatos, conhecia
JOSÉ
apenas

de vista, uma vez que ele residia, com a esposa, na casa de sua sobrinha.

Mariluce
narrou à autoridade policial que, na data dos fatos, por volta das dez horas da noite, estava a pé, voltando do lago municipal, quando um carro parou ao seu lado e
JOSÉ
fez com que ela entrasse, à força, dentro do veículo. O homem que dirigia o carro lhe disse que ambos lhe dariam uma carona, tendo lhe sido apresentado por
JOSÉ
como sendo “seu tio”.

Em vez de conduzi-la ao local indicado por
Mariluce
, no entanto, os dois a levaram até uma estrada de chão, altura em que
Mariluce
avisou que não queria nada com os dois.
JOSÉ
, no entanto, disse que “
ela iria ficar sim, com os dois, querendo ou não”
.
Mariluce
então descreveu, em minúcias, a prática delitiva,
in verbis
:

[...]QUE ela insistia que não, e disse que queria sua mãe, então
JOSÉ disse que ela ficaria só com ele
; QUE a vítima ficou chorando, chamando pela mãe, então JOSÉ disse: "você não vai vir não?
senão eu te dou uma facada aqui mesmo
”, "você está duvidando?"; QUE após,
JOSÉ a puxou pelos cabelos e a tirou de dentro do carro
; QUE José lhe deu
dois murros na cabeça
, do lado direito, a virou de costas e colocou sua cabeça dentro do carro, pela janela da porta, ficando a vítima inclinada; QUE JOSÉ lhe mandou tirar a roupa, mas como a vítima estava tirando devagar, o mesmo
lhe deu outro soco e mandou andar rápido, pois estava com pressa
; QUE JOSÉ
introduziu o pênis na vagina da vítima, depois em seu ânus
; QUE a vítima sentiu muita dor, gritou, nisso
JOSÉ mandou sua cabeça no carro e a mandou calar a boca
; QUE o motorista só ficou olhando; QUE depois de terminar o ato, JOSÉ
lhe jogou no chão
, e lhe deu
vários murros, na cabeça, a mandou ficar deitada
; QUE a vítima tentou se levantar, mas foi
agredida de novo
; QUE JOSÉ
queria manter relação com ela novamente, pelo ânus
, então a vítima, que estava deitada no chão, empinou o bumbum,
para que entrasse na vagina
; QUE seu intuito deu certo, JOSÉ introduziu o pênis em sua vagina; QUE a vítima informa que
nesse último ato, JOSÉ "gozou", dentro dela, nas outras vezes, ela não percebeu
; QUE JOSÉ disse: "agora chega", e vestiu a roupa e entrou no carro; QUE
a vítima se vestiu, e perguntou: "vocês vão me deixar aqui"', então JOSÉ disse que sim, e foram embora, a deixando para trás
[...].

(Termo de Depoimento de ID

130598210 - Págs. 09-10). – Destaquei.

Com medo de que ambos retornassem,
Mariluce
passou a correr e, eventualmente, encontrou a sede de uma fazenda, onde pediu ajuda. Acionada a polícia, logo dois policiais militares chegaram, tendo posteriormente
Mariluce
comparecido à Delegacia para que fosse formalizada a ocorrência e se desse início aos procedimentos de praxe.

Ainda que
Mariluce
não tenha sido ouvida na fase judicial, por não ter sido localizada para a intimação da audiência de instrução e julgamento (ID 130598211 - Págs. 58 e 151), inexiste razão para que se desconsiderem as informações prestadas na fase inquisitiva,
mormente diante da própria natureza de delitos dessa espécie.

Isso porque, como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar a prolação de decreto condenatório
quando se apresentar
firme
e
coerente
e estiver
corroborada
por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

A questão encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n. 10
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso em apreço, não se pode ignorar a firmeza, a coerência e a riqueza de detalhes que revestem o depoimento da vítima, ainda que não tenha sido reproduzido em juízo.

Trata-se, ademais, de relato que encontra
amplo respaldo
nas demais provas coligadas nos autos, especialmente quando se consideram o exame de conjunção carnal (ID 130598210 - Págs. 13-14), que atestou pela
ocorrência de violência sexual, com vestígios de agressão física
; o exame de corpo de delito (ID 130598210 - Págs. 15-17), que demonstrou os diversos
ferimentos na região da cabeça e dos antebraços da vítima
; e o exame pericial por meio do qual se confirmou
a presença de DNA do réu JOSÉ na secreção vaginal da vítima
(ID 130598210 - Págs. 61-67).

Em juízo
, de igual forma, foi ouvida como testemunha
Sueidy Regina Martins Paes
, que acompanhou a vítima quando de seu depoimento perante a autoridade policial e pôde confirmar, apesar do decurso do tempo, o
abalo psíquico
apresentado pela vítima na ocasião, bem como seu
intenso temor
ao relatar os fatos, circunstâncias que a convenceram de que
Mariluce
falava a verdade e levaram-na a conduzir e acompanhar a vítima à Delegacia (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 130598215).

Ao lado da coerência do relato de
Mariluce
, que encontra respaldo no arcabouço probatório contido nos autos, tornam-se particularmente nítidas
as contrariedade e contradições
contidas nas versões dos fatos apresentadas por ambos os réus.

Perante a autoridade policial,
JOSÉ
inicialmente
negou
a prática delitiva, afirmando que “
nunca fez nada contra a pessoa de Mariluce, que não manteve relação sexual com ela e que nem a viu na data de ontem
” (ID 130598210 - Pág. 18).

Em juízo
, no entanto,
JOSÉ
apresentou uma narrativa inteiramente diferente,
confessando
ter mantido relação sexual com
Mariluce
, mas aduzindo que tal teria se dado de maneira
consentida
,
sem o emprego de violência ou ameaça
, pois os dois tinham o hábito de se encontrarem. Conforme
JOSÉ
, a versão da vítima teria sido “inventada” com o intento de separá-lo de sua esposa (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 130598215).

Por sua vez, perante a autoridade policial, o réu
ALEX
inicialmente contou que, ao sair do bar, aceitou o pedido por carona de
JOSÉ
e o deixou em sua casa, tendo os dois parado apenas em outro lugar (
Rondi Lanches
) para “
tomarem uma saideira
” (ID 130598210 - Pág. 23).

Posteriormente, cerca de
03 (três) anos depois
,
ALEX
compareceu novamente à Delegacia para
retificar
as informações anteriormente prestadas. Em síntese,
ALEX
contou que, em seu primeiro relato, havia omitido informações importantes, a pedido de
JOSÉ
, que acreditava que “
não ia dar em nada tudo o que eles fizeram contra a pessoa da vítima
”.

Em sua segunda versão dos fatos,
ALEX
contou que, na ocasião, estava levando
JOSÉ
para sua casa quando este avistou a vítima na rua, pedindo a
ALEX
que parasse o carro, pois “
ia levar ela, pois já ‘comia’ ela fazia tempo
”.

Conforme
ALEX
, parou o carro e a vítima adentrou o veículo, tendo
JOSÉ
lhe pedido que dirigisse na direção do canavial. Quando pararam em uma estrada de terra,
JOSÉ
e a vítima desceram do carro, tendo
ALEX
permanecido em seu interior.

Conforme descrito por
ALEX
, a princípio, a vítima deixou claro que não tinha interesse em fazer nada com
JOSÉ;
entretanto, ele a agarrou com brutalidade e, após enfiar a cabeça dela pelo vidro do carro, na porta do carona, abaixou suas calças e consumou o ato, enquanto ela gritava e pedia para ele que não fizesse isso.

Posteriormente, no entanto, segundo
ALEX
, a vítima passou a
consentir
. Não obstante,
JOSÉ
pediu a
ALEX
que fossem embora e ali deixassem a vítima abandonada, no que
ALEX
concordou. Por fim, conforme o réu, posteriormente retornou ao local, por alegada preocupação com a vítima, mas não a encontrou (ID 130598210 - Págs. 75-76).

Em juízo
,
ALEX
apresentou uma terceira versão dos fatos, acrescentando que, quando chegaram ao canavial,
JOSÉ
retirou uma faca da cintura e a deixou em cima do capô do carro, tendo
Mariluce
falado em dinheiro e dado a
ALEX
a impressão de que trabalhava como garota de programa.

Ademais,
ALEX
contou em juízo que
JOSÉ
pareceu agarrar a vítima à força, mas que a relação entre eles se deu de maneira consentida, tendo se consumado a cerca de 10 ou 15 metros de distância do carro. Posteriormente,
JOSÉ
retornou sozinho ao veículo e disse a
ALEX
que fossem embora dali e deixassem
Mariluce
para trás (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 130598215).

Além das contradições entre as versões apresentadas, vislumbro ainda a
incoerência
no abandono da vítima no local ermo em que se consumou o delito, circunstância inexplicável diante da versão dos réus no sentido de que a relação teria se dado de maneira consentida.

Noutro giro, os ferimentos encontrados no corpo da vítima e atestados pelos exames periciais realizados demonstram, adicionalmente, que a versão dos fatos de que
Mariluce
teria consentido com o ato
não encontra respaldo
no arcabouço probatório dos autos, não podendo ser ignoradas as diversas escoriações e lesões apontadas pelos exames, que guardam consonância com o relato extrajudicial da ofendida.

Quanto à alegação do réu
JOSÉ
de que o não comparecimento da vítima em juízo lançaria, de alguma forma, suspeita ou dúvida sobre suas alegações, entendo, pelo contrário, que
Marluce
tenha demonstrado suficiente interesse na persecução penal dos acusados, tendo de imediato acionado a polícia; registrado o boletim de ocorrência; prestado seu depoimento; se submetido a exame de corpo de delito; e permitido a coleta de amostras para o exame de DNA, tendo sua narrativa dos fatos, posteriormente, se revelado
harmônica e coerente
em relação às demais provas, não havendo o que se falar, portanto, em insuficiência probatória.

Assim sendo, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes
quanto à infração tipificada no
art. 213,
caput
, do Código Penal
, de modo que
não prospera a pretensão absolutória
.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada exclusão da causa de aumento prevista pelo art. 226, I, do Código Penal [ALEX]

Subsidiariamente
, o réu
ALEX
pleiteia a exclusão da causa de aumento prevista pelo art. 226, I, do Código Penal [concurso de pessoas], ao argumento de que não teria agido “
com dolo em cometer o delito, tampouco em concurso de agentes, não podendo ter sua pena agravada por tal motivo
” (ID 137282193 - Pág. 7).

Entretanto, a análise dos autos revela, pelo contrário, que
ALEX
prestou auxílio
a
JOSÉ
ao
conduzir
o veículo,
facilitando
que
JOSÉ
mantivesse conjunção carnal com a vítima e assim
tomando parte
no delito.

Como descrito por
Mariluce
,
ALEX
foi o responsável pela condução do veículo durante a empreitada criminosa, tendo ficado “
só olhando
” enquanto
JOSÉ
consumava, à força e mediante ameaça, a conjunção carnal com a vítima, e posteriormente ajudado
JOSÉ
a se evadir do local, deixando
Mariluce
abandonada na localidade rural para onde os dois a haviam levado (ID 130598210 - Pág. 10).

Em verdade, quando se consideram as informações prestadas por
ALEX
quando de seu segundo relato à autoridade policial, ressai de maneira indene de dúvidas a conclusão de que, mesmo ciente da oposição de
Mariluce
ao ato,
ALEX colaborou
para que
JOSÉ
praticasse a conjunção carnal com a vítima, tendo depois os dois se foragido do local.

Veja-se:

[
ALEX
] neste ato, quer mudar a sua versão anterior, quando prestou declarações nesta delegacia no dia 02/07/13, onde ele afirma a ter omitido informações importantes, isso porque o "Meck de tal" pediu para que ele mentir pois acreditava que "
não ia dar em nada" tudo o que eles fizeram contra a pessoa da vítima "Lucinha de tal" naquela ocasião
; Que, ele diz que na verdade, naquela noite, estavam no bar Esquenta e ele estava indo embora, quando o Meck de tal pediu para que ele o levasse "ali" e, no caminho
o Meck pediu para que ele parasse o carro que ele tinha visto a Lucinha de tal e que ele ia levar ela, pois já "comia" ela fazia tempo
, disse Meck; Que ele diz
ter parado o carro
e o Meck desceu e a chamou, conversou e em seguida ela entrou no carro no banco do carona, mas sem que ninguém a forçasse a fazer aquilo, que ela entrou no carro porque quis; Que, ele diz que
o Meck pediu para que ele seguisse para o lado do canavial, sentido Costa Rica e ele assim o fez
; Que, ele diz que entraram no canavial do lado direito do viaduto, em frente ao sítio do Bernini; Que, ele diz que não saiu do carro, mas que o Meck e a Lucinha desceram e
ele percebeu que a Lucinha, a princípio não quis fazer nada com o Meck, que ele ouviu quando ela disse que não ia "dar" para ele, mas que ele a agarrou e com brutalidade enfiou a cabeça dela pelo vidro do carro, na porta do carona e abaixou a calça dela e agarrou ela por trás, enquanto ela pedia aos gritos a ele: "não faz isso comigo não, por favor não faz isso"
; Que, o interrogado diz que também ele pediu a José Meck diversas vezes para que ele parasse com aquilo, que deixasse a menina de mão, mas ele não lhe deu ouvidos e continuou com o ato; [...] logo em seguida ele [
JOSÉ
] se levantou e entrou no carro
e mandou que fossem embora, e deixasse a Lucinha ali mesmo
; Que, o interrogado diz não ter concordado, que pediu para que o Meck a deixasse ir com eles mas que o Meck insistia em deixá-la onde ela estava, pois argumentou que estava "acostumado" a fazer aquilo com ela, sempre que a "comia"; Que,
assim sendo, o interrogado diz terem ido em bora deixando a Lucinha para trás, sozinha naquele canavial
e dali foram direto ao Rondi Lanche, onde o Meck pegou duas latinhas de cerveja e ele então o levou para casa dele, onde o deixou [...].

(Termo de qualificação de ID 130598210 - Pág. 75).

E, como se sabe,
quando corroboradas por elementos posteriormente produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as admissões e confissões,
parciais ou qualificadas
, do acusado na etapa administrativa,
ainda que depois retificadas
, não são totalmente despidas de valor probatório, consoante já pacificou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no
Enunciado Orientativo n. 11
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º

101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Nesse contexto, entendo, da análise detida dos autos, que a confissão parcial feita por
ALEX
em seu segundo depoimento na fase inquisitiva, na qual narra que
Mariluce
se opôs à conjunção carnal, tendo sido essa realizada à força e mediante o emprego de violência por
JOSÉ
, tendo
ALEX
permanecido, cúmplice, no interior do carro durante todo o período, tendo posteriormente se evadido do local na companhia de
JOSÉ
, ambos abandonando
Mariluce,
possui suficiente força probatória para
corroborar
sua atuação na empreitada criminosa e
ratificar sua condenação
como partícipe no delito em comento.

Ainda que, no mesmo relato, o réu tente
minimizar
sua participação no delito, aduzindo, por exemplo, que
Mariluce
eventualmente consentiu com o ato, ou que ele mesmo “pediu” a
JOSÉ
que parasse, tal narrativa deve ser confrontada com o depoimento firme e coerente da vítima, conforme o qual
ALEX
não se opôs à consumação do crime – pelo contrário, a
assistiu
e, posteriormente, possibilitou que o réu se evadisse do local.

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com a opinião ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JOSÉ MECK SOUSA
e
ALEX DA COSTA,
mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n. 0000826-10.2013.8.11.0092 – código 31297.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022